Tribunal: TJES
Processo: 5007040-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007040-80.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO BORGES MARTINS
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007040-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOAO BORGES MARTINS

AGRAVADO
: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

O Agravante requer a reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a tentativa frustrada de entrega da notificação extrajudicial ao devedor fiduciante, em razão de sua ausência no endereço informado, não é suficiente para constituí-lo em mora; 2º) afigura-se abusiva a exigência, por parte da instituição financeira, de valores referentes a tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

A Agravada apresentou resposta (ID 3271039) alegando que os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária não estão presentes e que a decisão recorrida deve ser mantida.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 20 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007040-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOAO BORGES MARTINS

AGRAVADO
: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz deferiu a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

O Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Agravante, alegando que este deixou de quitar as parcelas mensais relativas ao contrato.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida deferindo a busca e apreensão do veículo.

Seguiu-se o presente recurso.

Da Concessão da Gratuidade Judiciária

Os benefícios da gratuidade judiciária foram deferidos para a tramitação do presente recurso.

A Agravada, em contrarrazões, alega genericamente que não estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, já que o Agravante “
se responsabilizou em pagar R$ 670,76 na quantia de 36 parcelas, o que é contraditório com qualquer declaração de pobreza
”.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das custas processuais relativas ao presente recurso.

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO
. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 048209000644, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO SÓCIO-FINANCEIRO-ECONÔMICO RECURSO PROVIDO
. Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer o sustento do(a) postulante e de sua família, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário. (TJES, Agravo de Instrumento, 038199000936, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021).

O simples fato do Agravante ter assumido o compromisso de quitar 36 parcelas de R$ 670,76 não demonstra capacidade de quitar as custas recursais.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Assim, as razões recursais são suficientes para justificar a revogação dos benefícios da gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso.

Do mérito

O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR), conforme abaixo demonstrado:

Art. 2° - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver.

§ 2° - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
(grifei).

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, estabeleceu que “
É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que entregue no endereço
de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento
” (AgInt no AREsp 1448000/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019).

No caso dos autos constata-se que o Agravado comprovou a mora por meio de notificação extrajudicial entregue no endereço constante no contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro.

A jurisprudência tem entendido que basta que a correspondência seja remetida e recebida no endereço do devedor, sendo dispensado o recebimento pessoal. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEVEDORA
. 1.
Segundo o entendimento adotado pela Quarta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor,
sendo dispensada a notificação pessoal.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Na hipótese, para modificar as conclusões do acórdão recorrido a respeito da possibilidade de citação por edital em virtude do esgotamento de todas as tentativas de localizar a parte ré, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.956.111/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Para o ajuizamento da demanda de busca e apreensão de veículo, é imprescindível a comprovação da mora, consoante preconiza a Súmula n.º 72, do STJ. 2.
A comprovação da mora poderá ser realizada por carta registrada com aviso do recebimento, de acordo com a redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, através de Cartório de Títulos e Documentos ou através de protesto do título, entregue no endereço do domicílio do devedor,
sendo dispensável o recebimento pessoal pelo mesmo
.
3. No caso concreto, a notificação sobre o débito não se realizou da forma esperada, impossibilitando, indiscutivelmente, a comprovação da mora. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 048160139779, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

O Agravante também afirma que a mora deveria ser desconstituída em razão de cobranças abusivas por parte da instituição financeira, de valores referentes a tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista.

A alegação de existência de cobranças abusivas será analisada de forma exauriente pelo Juízo
a quo
.

Contudo, em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não vislumbro elementos para suspender a busca e apreensão do bem em razão da alegação de existência de cobranças abusivas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recursos repetitivos (Tema n.º 972), firmou entendimento no sentido de que haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios e sua capitalização mensal, não alcançando encargos acessórios do contrato:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA. CARACTERIZAÇÃO. CIÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. LAUDO PERICIAL. ANÁLISE DA METODOLOGIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1.
A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato
, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972). AgInt no REsp 1829177/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). 2. No caso em tela, não é possível o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de rever a metodologia adotada no laudo pericial contábil, em virtude do óbice previsto no enunciado da Súmula nº 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.612.738/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RECORRENTE.
1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, ainda que incidentes no período de normalidade contratual, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no REsp n. 1.849.528/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020).

Desse modo, entendo que as razões recursais não são suficientes para justificar a suspensão da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007040-80.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOAO BORGES MARTINS

AGRAVADO
: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PARA A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. ENCARGOS ACESSÓRIOS. PERÍODO DA NORMALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – As razões recursais são suficientes para justificar a revogação dos benefícios da gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso. 2 - A jurisprudência tem entendido que basta que a correspondência seja remetida e recebida no endereço do devedor, sendo dispensado o recebimento pessoal. 3 - Haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios e sua capitalização mensal, não alcançando encargos acessórios do contrato. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.